Tribunal: TJDFT
Processo: 0742184-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0742184-89.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. PLANO COLLOR. AÇÃO COLETIVA No 0013136- 95.2000.8.07.0001. PRELIMINARES DE LITISPENDENCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. DIREITO A COMPENSAÇÃO RECONHECIDO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. OBSERVANCIA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS VALORES A SEREM INCORPORADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A litispendência caracteriza-se quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que ainda esteja em curso. 1.1. Não se verifica a alegada litispendência quando os cumprimentos de sentença decorrem de títulos executivos distintos. Preliminar rejeitada. 2. É cediço que o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme disposto no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, sendo que, a teor da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 2.1. No caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, a partir do último ato processual da causa interruptiva, conforme artigo 9o do aludido diploma legal, bem como enunciado da Súmula no 383 do Supremo Tribunal Federal. 2.2. Conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, “o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos.” (AgInt nos EREsp 1751652/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, DJe 03/09/2020). 2.3. Considerando que a decisão que determinou a prévia liquidação de sentença transitou em julgado em 03/12/2019 e que a presente demanda individual foi ajuizada em 09/05/2022, não há que se falar em prescrição. 3. Visando evitar o enriquecimento sem causa, ou mesmo o recebimento de valores em duplicidade, é possível, no cumprimento de sentença, o abatimento dos reajustes concedidos pelo Distrito Federal aos servidores do Distrito Federal com a finalidade de compensar as perdas inflacionárias, ainda que a tese não tenha sido deduzida expressamente na fase de conhecimento e os atos concessivos dos reajustes tenham sido editados em momento anterior à sentença coletiva (ou ao ajuizamento da própria demanda coletiva), sem que com isso se esteja a violar a coisa julgada. Precedentes. 4. Em homenagem ao princípio da fidelidade ao título executivo judicial e à autoridade da coisa julgada, é defeso ao juiz da execução rediscutir o ponto referente à limitação temporal da condenação. 5. A insurgência quanto a pretensão de corrigir monetariamente os valores a serem incorporados não foi objeto de enfrentamento pela decisão recorrida, o que é óbice para a sua apreciação, sob pena de supressão de instancia. Precedente em caso análogo. 6. Agravo de Instrumento do SINDIRETA parcialmente conhecido e, nesta parte improvido. 7. Agravo de Instrumento do DISTRITO FEDERAL conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, §4o, e 535, inciso VI, todos do CPC, ao desconsiderar a autoridade da coisa julgada formada no REsp 849.557/DF, que afastou a limitação temporal em virtude de o direito estar integrado ao patrimônio jurídico dos servidores, não podendo a lei nova prejudicá-los. Argumenta, ainda, a inobservância ao que restou decidido pelo juízo de piso e confirmado, sucessivamente, no AGI 2016.00.2.035336- 7 e REsp 1.754.067/DF, no tocante à impossibilidade de compensação com reajustes gerais e específicos concedidos pelo ente distrital às carreiras funcionais representadas, não podendo a lei nova ou posicionamento jurisprudencial ulterior alterá-la. Aduz que o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.235.513/AL, ratificado pelo REsp 1.895.849/RS, aplica-se à hipótese vertente, ao argumento de que a compensação, quando possível, somente é admissível com reajustes concedidos após o trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme as teses firmadas nos Temas Repetitivos 475 e 476 do STJ, as quais devem ser aplicadas à hipótese vertente; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, asseverando que não se mostra minimamente razoável falar em crédito da parte contrária decorrente da concessão de reajustes gerais ou específicos, além do fato de a data da concessão dos aumentos remuneratórios serem superiores a 5 (cinco) anos, o que demonstra que a pretensão estaria invariavelmente prescrita. Pondera que a compensação plena ou total exigiria a elaboração de cálculos contábeis confirmatórios, o que sequer foi apresentado; d) artigo 1o da Lei 6.899/1981, sob o argumento de que a correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios. Destaca que se trata de matéria de ordem pública. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os fundamentos expostos no especial, o recorrente aponta ofensa aos artigos 5o, caput e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da segurança jurídica, ao direito de propriedade e à irredutibilidade dos vencimentos. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360 (ID 52821281 e ID 52821288). Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 54252732 e ID 54243444). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 103, §3o, do CDC, 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, §4o, e 535, inciso VI, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igual sorte, contudo, não colhe o recurso extraordinário, no que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 5o, caput, e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (ARE 1.415.282 AgR, relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 28/6/2023). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrente, sejam realizadas em nome do patrono Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021